Tribunal: TJES
Processo: 5000971-72.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-72.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALICIO DELOGO DE MELLO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000971-72.2022.8.08.0019

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ALICIO DELOGO DE MELLO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DE APOSENTADORIA TOMOU CIÊNCIA DA INCLUSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NUNCA SOLICITADO OU CONTRATADO PELO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A RESCISÃO DO CONTRATO DE Nº 353497038-3, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
LIMINAR DEFERIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 353497038-3, devendo a ré baixar o contrato e se abster de cobrar e/ou negativar, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 4.327,20 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ). Desde já se autoriza a compensação, nos limites da condenação com a quantia de R$ 10.045,07 (dez mil e quarenta e cinco reais e sete centavos). Confirma-se a tutela de urgência deferida no id. 18034456, em relação a suspensão dos descontos, com registro de que o descumprimento (realização de novos descontos) ensejará na aplicação das multas fixadas em sentença. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. MULTA IMPOSTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – FERIMENTO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JUROS ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER APLICADOS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, DE MODO MANTER INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO
(CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA QUE SEJA
RETIRADA
A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE SUFICIENTEMENTE CARACTERIZA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA MESMA.
PRECEDENTES DESTA TURMA.
DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AO PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA SUA FORMA DOBRADA, ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LO. AINDA QUE NULO, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AQUI DISCUTIDO NÃO TRATA-SE DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO, MAS TÃO E SOMENTE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA ANUÊNCIA E PLENA CIÊNCIA POR PARTE DO CONTRATANTE/CONSUMIDOR. PORTANTO, TENHO QUE É PERTINENTE A REFORMA DO
DECISUM
PARA
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO AUTOR,
NA SUA FORMA SIMPLES (MANTENDO-SE AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE CREDITADOS EM FAVOR DO AUTOR DETERMINADA NA SENTENÇA DE ORIGEM)
, BEM COMO RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR SE DEEM NA SUA
FORMA SIMPLES,
MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)